Tribunal: STF
Processo: RE 636998
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. USO OU OCUPAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRAPRESTAÇÃO COBRADA PELOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 



    II – Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, entendeu pela impossibilidade do ente Municipal cobrar contraprestação, de empresas prestadores de serviço público, pelo uso e ocupação de bens de domínio público, quando necessário à execução do serviço por elas desempenhado e não conduzir à extinção de direitos.



    IV – Agravo regimental improvido.